Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-70.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003041-70.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANA VIEIRA DE BRITTO Advogado(s): ADRIANA DIAS DE FARIAS APELADO: ANTONIO AMANCIO DE SOUZA Advogado(s):DAFNIER NATYELLE GONCALVES DOS SANTOS SALDANHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PROPRIEDADE E VISITAS ESPORÁDICAS INSUFICIENTES. VIA POSSESSÓRIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTDIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel, ao fundamento de ausência de prova da posse anterior da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou de forma suficiente a posse anterior do imóvel; (ii) saber se a ausência de demonstração de justo título pelo recorrido supre a deficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito da autora; e (iii) saber se é cabível a tutela reintegratória postulada nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, entre eles, a prova da posse anterior ocupa posição logicamente antecedente, de modo que, sem essa demonstração, não é possível reconhecer esbulho, perda da posse ou data do desapossamento. 4. A prova da propriedade não se confunde com a prova da posse: o título registral, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão possessória, porque a tutela possessória protege situação fática de exercício de poderes sobre a coisa, e não o domínio em abstrato. 5. No caso, a prova documental e oral não confirmou o exercício efetivo da posse pela autora e os elementos do processo indicam desocupação prolongada do imóvel e ausência de atos concretos de vigilância, conservação, fruição ou administração do bem – cenário que afasta a caracterização de posse juridicamente tutelável e justifica a improcedência. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003041-70.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante LUCIANA VIEIRA DE BRITTO e como apelada ANTONIO AMANCIO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.